Tribunal: CARF
Processo: 10530.722948/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.722948/2017-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.496 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2020
Recorrente
MUNICIPIO DE PEDRO ALEXANDRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
EXIGÊNCIA LEGAL.
Por falta de exigência legal, a intimação prévia é prescindível ao lançamento
tributário quando o Fisco tiver todas as informações necessárias para a
constituição do crédito tributário (Súmula CARF no 46).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. FALTA DE ENTREGA DE GFIP NO PRAZO
LEGAL.
É logicamente impossível a aplicação da denúncia espontânea para exclusão da
responsabilidade pela infração de falta de entrega de GFIP no prazo legal,
tendo em vista que esta fica configurada pelo simples atraso na entrega do
dever instrumental (Súmula CARF no 49).
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS.
O CARF é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária (Súmula CARF no 2).
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE MULTA POR FALTA DE ENTREGA
DE GFIP.
A contagem do prazo decandencial para constituição do crédito tributário de
multa por falta de entrega de GFIP tem como termo inicial o primeiro dia do
exercício seguinte à data limite para entrega da GFIP.
ANISTIA. MULTA POR ENTREGA DE GFIP EM ATRASO.
A anistia veiculada pelo art. 48, da Lei no 13.097/2015 aplica-se apenas no
caso de entrega de declaração sem a ocorrência de fato gerador de contribuição
previdenciária.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. CRITÉRIO DA
FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA E DUPLA VISITA.
Os benefícios da fiscalização orientadora e o critério da dupla visita previstos
no art. 55 da Lei Complementar no 123, de 2006, não se aplicam ao lançamento
de multa por atraso na entrega da GFIP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.722948/2017-31
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.496 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722948/2017-31

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto em relação a alegações de inconstitucionalidade, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de Auto de Infração, lavrado por descumprimento de obrigação acessória
relativa a entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social/GFIP,
relativa ao ano-calendário de 2012, fora do prazo fixado na legislação, ensejando a aplicação da
multa prevista no art. 32-A, da Lei no 8.212/1991.
Devidamente notificado do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação, na
qual alega, em síntese, preliminar de prescrição, falta de intimação prévia, a ocorrência de
denúncia espontânea, alteração de critério jurídico, princípios, citou jurisprudência.
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, Turma
Julgadora de Piso julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte.
Inconformado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário
para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no qual alega, em síntese:
a)
a ocorrência de decadência do direito do Fisco constituir o crédito
tributário;
b)
violação ao princípio da vedação ao confisco
c)
a improcedência da autuação devido à sua forma de aplicação,
sem juízo de conveniência e oportunidade, conforme prevê o art. 142 do
CTN;
d)
exclusão da responsabilidade por infrações diante da denúncia
espontânea;
e)
a improcedência da autuação, por ofensa ao devido processo legal,
que determina a fiscalização orientadora com a obrigatoriedade da dupla
visita para lavratura de autos de infração;
f)
a improcedência da autuação em face de previsão legal de
dispensa de sua entrega nos casos de ausência de fato gerador;
g)
Inclusão do débito no parcelamento previsto pela Lei no
13.485/2017.

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.496 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722948/2017-31

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Conheço do recurso, posto que tempestivo.
Considerando que são vários os argumentos sobre os quais se baseia o presente
recurso, passo a analisar cada um deles, isoladamente.

PRELIMINAR
Decadência

Alega o recorrente que ocorreu a decadência do direito de se constituir o crédito
tributário da multa por falta de entrega tempestiva de GFIP.
Ocorre que o entendimento do Recorrente é equivocado, tendo em vista que a
contagem do prazo decadencial, no caso em questão, deve se dar com fundamento no art. 173, I,
do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado

É evidente que o lançamento tributário só poderia ser efetuado após a data limite
para entrega das declarações, razão pela qual o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro
dia do exercício seguinte ao da data limite para entrega.
No caso em tela, verifica-se que a ora Recorrente tomou ciência do auto de
infração dentro do prazo decadencial, mesmo se considerada a competência mais antiga, não
havendo que se falar em extinção do crédito tributário pela decadência.

Cerceamento de defesa por falta de intimação prévia

Em síntese, alega o Recorrente que a multa por falta da entrega tempestiva da
Guia de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social – GFIP é indevida por falta
de intimação prévia.
Não se olvida que a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que “a
prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”, no entanto, também não se deve olvidar
que o referido enunciado não vincula este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.496 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722948/2017-31

Ademais disso, deve-se destacar que no caso em questão a intimação prévia fazia-
se desnecessária, tendo em vista que Autoridade Fiscal dispunha de todos os elementos
necessários para a constituição do crédito tributário devido.
Dessa forma, considerando a natureza inquisitória do procedimento administrativo
de fiscalização, a intimação do contribuinte só deve ocorrer se for realmente necessária e
oportuna.
Neste sentido, deve-se destacar o entendimento consolidado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, consubstanciado no enunciado da súmula 46, que assim
dispõe:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

A propósito do exame da necessidade e pertinência da intimação prévia para o
caso em questão, veja-se, ainda, que o art. 32-A, da Lei no 8.212/1991 exige intimação apenas
para os casos em que não há apresentação de declaração ou, ainda, quando há a sua apresentação
com erros ou incorreções.
Portanto, não há que se falar em cerceamento por falta de intimação prévia, tendo
em vista que o procedimento de fiscalização reveste caráter inquisitório, não sendo necessária a
intimação do Contribuinte quando o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do
crédito tributário, umas vez que o direito de defesa inerente ao processo administrativo tributário
será exercido após a intimação do lançamento.
Dessa forma, deve ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa por falta de
intimação prévia.

Alegada inobservância do critério da dupla visita

Alega, ainda, a Recorrente, a inobservância do critério da dupla visita previsto no
art. 55, da Lei Complementar no 123/2006, que trata da fiscalização orientadora assegurada para
microempresas e empresas de pequeno porte.
Sustenta que, nos termos do art. 55, §6o, da Lei Complementar no 123/2006, a
inobservância do critério de dupla visita implica nulidade do auto de infração lavrado sem
cumprimento ao disposto neste artigo, independentemente da natureza principal ou acessória da
obrigação.
Ocorre que não assiste razão à Recorrente.
Assim se diz, porque o caput do referido art. 55, da Lei Complementar no
123/2006 restringe a aplicação do critério da dupla visita e da fiscalização aos aspectos
trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança, de relações de consumo e de uso e
ocupação do solo das microempresas e das empresas de pequeno porte.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.496 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722948/2017-31

Dessa forma, não há que falar em nulidade no procedimento de fiscalização, tendo
em vista que este observou o disposto no art. 32-A, da Lei no 8.212/1991, não lhe sendo aplicável
o disposto no art. 55, da Lei Complementar 123/2006, pelas razões acima expostas.

Violação do art. 142, do Código Tributário Nacional
Alega o Recorrente que a autuação deixou de observar os requisitos de
conveniência e oportunidade para lavratura do auto de infração, violando, assim, o art. 142, do
Código Tributário Nacional.
Ocorre que, melhor sorte não assiste à Recorrente neste ponto.
Isso porque o art. 142, assim como a parte final do art. 3o, ambos do Código
Tributário Nacional, estabelecem que a atividade do lançamento é plenamente vinculada à lei.
A esse propósito, deve-se destacar que a Autoridade Fiscal, limitou-se a aplicar a
norma prevista no art. 32-A, da Lei no 8.212/1991, não havendo espaço para discricionariedade
no ato de aplicação da norma jurídica.
Ademais disso, a análise da conveniência e oportunidade passa, necessariamente
pelo exame dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que, nos termos da Súmula
CARF no 2, é vedado a este Órgão Julgador.

MÉRITO

Denúncia espontânea
Alega o Recorrente que a multa deve ser afastada pelo instituto da denúncia
espontânea, prevista no art. 138, do Código Tributário Nacional e art. 472, da Instrução
Normativa RFB no 971/2009.
É sabido que o art. 138, do Código Tributário Nacional prescreve o instituto da
denúncia espontânea, que, como é curial, afasta a responsabilidade por infrações.
Ocorre que, no caso em tela, o instituto da denúncia espontânea não deve ser
aplicado. Assim se diz porque a conduta ilícita praticada pelo Recorrente não é a falta da entrega
do da GFIP, mas a entrega com atraso, que já preenche o tipo da penalidade prevista no art, 32-
A, da Lei 8.212/1991.
Dessa forma, sendo a conduta ilícita a entrega intempestiva, não há que se falar
em exclusão da responsabilidade por infração pela denúncia espontânea. Neste sentido, veja-se o
enunciado da súmula no 49 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, in verbis:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade
decorrente
do
atraso
na
entrega de
declaração.
(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Melhor sorte não assiste o Recorrente ao invocar o art. 472, da Instrução
Normativa RFB no 971/2009, porque o seu § 2o é expresso ao afastar o instituto da denúncia
espontânea no caso das multas previstas no art. 476 do mesmo instrumento normativo, que, por
sua vez, refere-se à infração ao disposto no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.496 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722948/2017-31

É o que se verifica dos referidos enunciados prescritivos da Instrução Normativa
RFB no 971/2009 abaixo transcritos.

Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de Auto de
Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória.
(...)
§ 2o Não se aplica às multas a que se refere o art. 476 os benefícios decorrentes da
denúncia espontânea.
(...)
Art. 476. O responsável por infração ao disposto no inciso IV do art. 32 da Lei no
8.212, de 1991, fica sujeito à multa variável, conforme a gravidade da infração,
aplicada da seguinte forma, observado o disposto no art. 476-A:

Dessa forma, relativamente à alegação de exclusão de responsabilidade por
infração em decorrência da denúncia espontânea, deve ser mantida o acórdão a quo.

Anistia da multa
Alega o Recorrente haver dispensa legal da entrega da GFIP, nos casos de
ausência de fato gerador.
Relativamente a este ponto, deve-se dizer que, nos termos do art. 48, da Lei no
13.097/2015, a multa prevista no art. 32-A, da Lei no 8.212/1991 deixa de produzir efeitos em
relação aos fatos geradores ocorridos no período de 27 de maio de 2009 a 31 de dezembro de
2013, no caso de entrega de declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição
previdenciária.

Note-se, contudo, que além do requisito temporal (fatos geradores ocorridos no
período compreendido entre 27 de maio de 2009 a 31 de dezembro de 2013), a anistia está
limitada, também, às entregas de declaração sem ocorrência de fato gerador de contribuição
previdenciária.
Ocorre que, no caso em questão, não se verifica subsunção do fato à norma, tendo
em vista que não há comprovação de que a entrega da declaração se deu sem a ocorrência do fato
gerador de contribuição previdenciária.

Efeito confiscatório da multa
Por fim, passo a analisar a alegação quanto ao efeito confiscatório da multa
aplicada ao Recorrente pelo atraso na entrega da GFIP.
Antes de mais nada, deve-se dizer que a multa aplicada está em conformidade
com a legislação vigente. Dessa forma, a pretensão do Recorrente é ver afastada a aplicação de
lei tributária sob o fundamento de inconstitucionalidade, o que é vedado aos Órgãos Julgadores
Administrativos, por força do art. 26-A, do Decreto 70.235/1972.
Ademais disso, no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a
vedação encontra fundamento, também, no art. 62 do RICARF e Súmula carf No 2. Veja-se:
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.496 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.722948/2017-31

RICARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não deve ser conhecido o recurso voluntário do Recorrente no que diz
respeito à alegação de inconstitucionalidade da multa.

Adesão ao parcelamento da Lei no 13.485/2017

Por fim, subsidiariamente, requer o Recorrente o direito de incluir seus débitos no
parcelamento previsto pela Lei no 13.485/2017.
Ocorre que não compete ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais analisar
o pedido de adesão ao parcelamento.
Ademais disso, a adesão ao parcelamento deveria observar os termos da Instrução
Normativa no 1.710/2017, que entre outros requisitos, exigia a desistência de impugnação ou
recurso administrativo, com a correspondente renúncia do direito sobre o qual se fundava a
defesa do Interessado.
Assim, entendo que não deve ser reconhecido o direito do Recorrente incluir os
seus débitos no parcelamento de que trata a Lei no 13.485/2017.
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, para na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital